Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO No 9.785/2019 (REVOGADO) E DECRETO No 9.847/2019 (VIGENTE). INAPLICÁVEIS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige, também, a unidade de desígnios (elemento subjetivo).
2. Inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do sentenciado na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva.
3. Inaplicável ao caso concreto o conteúdo dos Decretos no 9.785/2019 (revogado) e no 9.847/2019 (vigente), pois a arma de fogo apreendida com o Agravante mantém o caráter de uso restrito, por estar sem numeração aparente, sendo aplicável ao caso o artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei no 10.826/2003 (arma de fogo com numeração suprimida), já que o Decreto possui natureza regulamentar e não pode dispor contra a Lei no 10.826/2003.
4. Negado provimento ao agravo.